Tribunal: TJSP
Processo: 2161275-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento – ação indenizatória – juiz que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio corré TAM – hipótese em que não se aplicam as disposições relativas à competência territorial – submissão às regras de organização judiciária estadual – competência absoluta que pode ser reconhecida de ofício – indevida extinção da ação em relação à corré

Ementa:
Agravo de instrumento – ação indenizatória – juiz que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio corré TAM – hipótese em que não se aplicam as disposições relativas à competência territorial – submissão às regras de organização judiciária estadual – competência absoluta que pode ser reconhecida de ofício – indevida extinção da ação em relação à corré IBÉRIA – inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia – caso que não se subsome o que foi decidido no Recurso Extraordinário 636.331 – possibilidade de citação no endereço de uma de suas filiais – arts. 46, 53,III, "b" do CPC – agravo parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161275-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELEN
DE SOUSA SILVA SANTOS, são agravados IBÉRIA LINEAS AEREAS DE
ESPANA S/A e TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161275-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37813
Agravo de instrumento no 2161275-26.2020
Agravante: Elen De Sousa Silva Santos
Agravadas: TAM Linhas Aéreas S/A e outra
Agravo de instrumento
ação indenizatória
juiz que
declinou da competência e determinou a remessa dos
autos ao foro do domicílio corré TAM hipótese em que
não se aplicam as disposições relativas à competência
territorial submissão às regras de organização judiciária
estadual competência absoluta que pode ser reconhecida
de ofício indevida extinção da ação em relação à corré
IBÉRIA
inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia

caso que não se subsome o que foi decidido no Recurso
Extraordinário 636.331
possibilidade de citação no
endereço de uma de suas filiais arts. 46, 53,III, “b” do
CPC agravo parcialmente provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de decisão
que, em ação regressiva de ressarcimento, decretou, de ofício, a incompetência do
Juízo e determinou a remessa dos autos a outro Juízo, que, por sua vez, julgou extinta
a ação relativamente à corré IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A,
excluindo a referida empresa litisconsorte da ação.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, após a distribuição do presente
recurso, foi juntado aos autos ofício do Juízo de Primeiro Grau noticiando que, em
que pese o efeito suspensivo concedido à agravante, foi proferida sentença no feito
originário, justificando que a comunicação da concessão do efeito não fora feita em
tempo hábil (fls. 131/140).
É de se observar que, nos autos da ação originária, o Magistrado
de piso, ao ser informado da interposição do agravo de instrumento, concedeu à
autora o prazo de 10 (dez) dias para informar sobre a eventual concessão de efeito
suspensivo ao recurso, sendo aquela decisão publicada no DJe em 20/07/2020 (fls.
210 da ação originária). Assim, o prazo para o esclarecimento quanto ao efeito
decorreria em 03/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161275-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contudo, verifica-se que, embora tenha a autora prestado a
informação determinada dentro do prazo concedido, em 31/07/2020, a sentença foi
proferida em 27/07/2020, antes, portanto, do decurso do prazo concedido (fls.
232/243 da ação principal).
Saliente-se, ainda, que, instada a se manifestar, a agravante
pugnou pelo prosseguimento e julgamento do recurso (fls. 142 e 145/146).
Desse modo, no tocante à irresignação instrumentária, cabe
ressaltar que, relativamente à remessa dos autos ao juízo do Forum de Santo Amaro,
o MM. Juiz “a quo” reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo, tendo em vista
que o endereço da sede da empresa agravada faz parte da jurisdição do Forum
Regional de Santo Amaro.
Assim, tem-se que a distribuição da competência regional dentro
de uma mesma Comarca, no caso da Cidade São Paulo, na realidade, utiliza o critério
funcional, em obediência às normas de organização judiciária do Tribunal de Justiça
de São Paulo, as quais tem caráter absoluto e pode ser declarada de ofício.
Por consequência, não sendo hipótese de competência territorial
relativa, não há que se falar em aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de
Justiça, não havendo qualquer irregularidade na redistribuição dos autos para o outro
juízo.
Quanto à extinção da ação relativamente à litisconsorte IBÉRIA,
por entender aplicável ao caso a Convenção de Montreal, é de se observar que o art.
33 da referida norma, ao tratar da jurisdição, estabelece que “a ação de indenização
de danos deverá ser iniciada, à escolha do autor, no território de um dos Estados
Partes, seja ante o tribunal do domicílio do transportador, da sede da matriz da
empresa, ou onde possua o estabelecimento por cujo intermédio se tenha realizado
o contrato, seja perante o tribunal do lugar de destino”.
É de se observar que o MM. Juiz “a quo” asseverou que, tendo em
vista que a Ibéria tem sede em Madrid, Espanha, e o problema descrito ocorreu em
Guarulhos/SP (fls.02), local onde, inclusive, existe escritório da transportadora
internacional, nada justifica que a autora, domiciliada na cidade de São Francisco
do Sul, Santa Catarina, ajuíze ação indenizatória em São Paulo, onde, sequer,
foram adquiridos os bilhetes eletrônicos, ressaltando, ainda, que o voo partiu de
Roma com destino a Guarulhos.
A esse passo, cabe anotar, de início, que não se desconhece o que
foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 636331, o
qual consignou ser aplicável a Convenção de Montreal nos processos relativos a
transporte internacional de passageiros.
Assim, dispôs a ementa do referido recurso: “Recurso
extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161275-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor.
3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na
Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em
relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em
voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: 'Nos termos
do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor'. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o
Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art.
22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos
internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da
condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na
legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (RE 636331, Relator
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 25-5-2017).
Contudo, tal julgado é se restringe aos casos em que se discute
indenização por dano material, não abrangendo a reparação por dano moral, como já
decidiu este Tribunal de Justiça, aplicando-se as normas do CDC ou CPC no que
couber.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por
danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço aéreo internacional de
passageiro - Decisão agravada que, sob o argumento de desrespeito às regras de
competência prevista na Convenção de Montreal, determinou a redistribuição do
feito à comarca de outro Estado em virtude de ser lá o domicílio do autor -
Inconformismo do requerente - Pretensão de reforma da decisão - Com razão -
Inaplicabilidade da Convenção de Montreal por se tratar de pedido de dano moral
e não material - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício -
Inteligência da Súmula no 33 do STJ. Agravo provido” (Agravo de Instrumento no
2206872-18.2020, Roberto Maia, j. 21/09/2020).
“COMPETÊNCIA - Ação de indenização por dano moral
Transporte aéreo internacional - Juiz que declinou da competência e determinou a
remessa dos autos ao foro do domicílio do autor - Inadmissibilidade
Inaplicabilidade da Convenção de Montreal - Os fatos contidos na petição inicial
indicam a existência de relação de consumo entre as partes - Possibilidade de
propositura da ação no domicílio do autor ou do réu. Exegese da Súmula 77 deste
Tribunal. Pode o consumidor abrir mão de seu domicílio e propor a ação no foro
onde está sediada a ré - Decisão reformada para que a ação se processe no foro
onde foi distribuída - Recurso
provido”
(Agravo
de Instrumento no
2187363-04.2020, Relator Desembargador Alvares Torres Júnior, j. 13/10/2020).
Não há, pois, que se falar em aplicação, ao presente caso, das
disposições constantes na Convenção de Montreal, de modo que a ação poderia ser
ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I do CDC) ou no domicílio do
réu (art. 94, CPC e Súmula no 77 do TJ-SP), sendo incabível a extinção do feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161275-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
relação à corré, anulando-se a decisão, quanto a este ponto.
Anote-se, a propósito, que a ação foi redistribuída ao Forum de
Santo Amaro, com base nas normas de organização judiciária, em razão do domicílio
da TAM, de modo que o feito deve ser julgado no mesmo juízo, relativamente à
corré IBÉRIA.
Destarte, para esse fim, é de rigor a acolhida parcial das razões
recursais, para anular a extinção do feito com relação à corré IBERIA LINEAS
AEREAS DE ESPANA S/A.
Isto posto, para esse fim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
Coutinho de Arruda
Relator